Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VEPEMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão após a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata após a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da não localização do apenado; (ii) estabelecer se compete à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA) a expedição do referido mandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é admitida quando frustrado o início do cumprimento da pena por não localização do apenado, conforme previsão do art. 181, § 1o, "a", da LEP e art. 44, § 4o, do Código Penal.
4. A expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata é medida excepcional, mas cabível após o esgotamento das diligências para localização do apenado, a fim de evitar a postergação indefinida da execução penal e o risco de prescrição.
5. A competência da VEPEMA para expedir o mandado de prisão subsiste enquanto não houver reconversão definitiva da pena, sendo legítima sua atuação para garantir o cumprimento da sanção imposta.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 181, § 1o, "a"; CP, art. 44, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1712555, 0711152-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 07/06/2023, DJe 19/06/2023; TJDFT, Acórdão 2011695, 0719885-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18/06/2025, DJe 01/07/2025; TJDFT, Acórdão 2008688, 0719648-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11/06/2025, DJe 19/06/2025.